Tribunal: TJMT
Processo: 0003016-95.2012.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003016-95.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA registrado(a) civilmente como STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ELOIZA CRISTINA CASTELAN FREO - CPF: 000.129.521-76 (APELADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (APELADO), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 627.622.061-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO NÃO REALIZADA E bens DOS DEVEDORES NÃO ENCONTRADOs – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – prescrição AFASTADA
–
RECURSO PROVIDO
.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 000316-95.2012.8.11.0086

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: CRISTINA CASTELAN FREO E OUITROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação de Execução acolheu a Exceção de Pré-executividade, para reconhecer a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

O Apelante aduz que não houve desídia a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, razão pela qual pugna pelo provimento do Recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Preparo recursal recolhido.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Na hipótese, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu a execução nos termos do art. 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, o Recorrente sustenta que não pode ser apenado com o reconhecimento da prescrição tendo em vista que, no referido intervalo, praticou diversos atos com vistas à satisfação do crédito.

Compulsando os autos, constata-se que a petição inicial foi distribuída em 28/08/2012, e a citação da Executada
LUCINETE MARIA DA SILVA
frutífera em 14/05/2015.

Na sequência, foram efetivadas diversas diligências na tentativa de localizar os demais Executados, porém, todas restaram frustradas, sendo que nesse ínterim, o feito foi suspenso por 01 (um) ano para tentativa de localização de bens da Executada citada, SEM êxito, com retorno do prazo prescricional após o lapso de suspensão.

Após o retorno da tramitação, o Apelante pugnou por diligências para efetivar a citação dos demais executados, que assim como as anteriores, restaram infrutíferas.

Dos referidos marcos temporais, constata-se que a instituição financeira tomou as devidas providências e formulou diversos requerimentos com vistas à localização da devedora e de bens penhoráveis, a saber:

“28/08/2012 – Protocolo da Inicial;

07/01/2013 (ID. 54933218, pág. 108) – Despacho que ordenou a citação;

14/05/2014 (ID. 54933218, pág. 117) – Citação Positiva da Executada LUCINETE MARIA DA SILVA;

28/10/2015 (ID. 54933218, pág. 118) – Intimação do Banco para prosseguimento do feito;

10/11/2015 (ID. 54933218, pág. 120) – Banco informa novo endereço para tentativa de citação dos Executados ELOIZA CRISTINA CASTELAN e ADIR FREO;

19/02/2017 (ID. 54933218, pág. 124) – juízo deferiu o pedido do Banco após 01 ano e três meses do peticionamento do requerimento retro;

09/05/2017 (ID. 54933218, pág. 130) – juízo determinou que a demanda fosse remetida à Segunda Vara de Nova Mutum/MT em função de conexão com o processo 1836-44.2012.811.0086 – Cód. 54350;

ID. 54933218, pág. 133 – juízo da Segunda Vara de Nova Mutum/MT declina a competência para julgamento da Execução e o feito retorna a Primeira Vara de Nova Mutum/MT;

25/10/2018 (ID. 54933218, pág. 148) – juízo determina a intimação do Banco para o prosseguimento do feito;

22/11/2018 (ID. 54933218, pág. 149) – Banco responde a intimação, requerendo que se dê cumprimento a decisão de 19/02/2017 na qual foi deferida a expedição de novo mandado de citação;

17/07/2019 (ID. 54933218, pág. 157) – Tentativa frustrada de citação dos Executados ELOIZA CRISTINA CASTELAN e ADIR FREO;

06/08/2019 (ID. 54933218, pág. 159) – Banco indica novo endereço para citação dos Executados e requer seja expedido Carta Precatória para cumprimento do ato;

27/01/2020 (ID. 54933218, pág. 162) – Banco requer seja expedida a Carta Precatória por meio eletrônico;

18/12/2020 (ID. 54933218, pág. 206) – Tentativa frustrada de citação dos Executados ELOIZA CRISTINA CASTELAN e ADIR FREO na Carta Precatória distribuída;

05/04/2022 (ID. 81625492) – Intimação para prosseguimento do feito;

20/04/2022 (ID. 82506696) - Banco informa novo endereço para tentativa de citação dos Executados ELOIZA CRISTINA CASTELAN e ADIR FREO;

14/10/2022 (ID. 101403637) - Citação Positiva dos Executados ELOIZA CRISTINA CASTELAN e ADIR FREO;

27/10/2022 (ID. 102572474) – Executados apresentam Exceção de PréExecutividade.”

É cediço que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que se evidencie a inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, situação não verificada nos autos, na medida em que, como dito, a Instituição Financeira não se mostrou inerte, diligenciando a fim de que fossem localizados a devedora e bens penhoráveis para a satisfação do crédito.

Assim, ausente desídia da parte Autora/Apelante, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO.
1- Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 2- Este TJ tem decidido que
“faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).
(N.U 0000060-70.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) (destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 487, INCISO II, E 924, INCISO V, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE
– MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS AO JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam
, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora processual.
Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.
(N.U 0002635-82.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTAS PROMISSÓRIAS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
No que se refere à prescrição intercorrente, na ação de execução, esta deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 03 (três) anos.
Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei. No caso em testilha,
não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos.
O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.
(N.U 1014976-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei).”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS ENDEREÇO DO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso.
3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço.
(N.U 0024061-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)”

Dessa forma, constatando-se que não restou evidenciada a desídia do Exequente, não há falar em prescrição intercorrente.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024